Tribunal: TCU
Processo: 040.929/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SecexSaúde à peça 26 destes autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 81/2017-TCU-Plenário ; b) considerar "em cumprimento" a determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 81/2017-TCU-Plenário ; c) encerrar o presente processo, por meio do seu apensamento definitivo ao TC- Processo 018.480/2013-6 nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno desta Casa c/c os arts. 33 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.929/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Porto Velho/RO 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.